Tribunal: TJPA
Processo: 0810819-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810819-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS TAVARES RODRIGUES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Execução penal. Agravo. Pleito de retificação do cálculo de pena. Registro de fuga em 15/11/2017. Prisão em flagrante por novo delito em comarca diversa. Inexistência de recaptura formal vinculada à execução original. Presunção de legitimidade dos registros administrativos. Ausência de prova robusta em sentido contrário. Impossibilidade de computar o lapso como tempo de cumprimento de pena. Manutenção da decisão. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo o reconhecimento de fuga em 15/11/2017 e o retorno ao sistema prisional em 04/12/2017. A defesa sustenta que, tendo o apenado sido preso em flagrante no dia 14/11/2017 por fato novo, não poderia ter fugido no dia seguinte, pleiteando, por conseguinte, o cômputo de 20 (vinte) dias no somatório da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a prisão em flagrante por novo crime em comarca distinta, ocorrida em 14/11/2017, descaracteriza a fuga registrada em 15/11/2017 nos autos da execução penal de origem; (ii) é juridicamente possível considerar o lapso entre 15/11/2017 e 03/12/2017 como tempo efetivo de cumprimento de pena na execução em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão em flagrante por novo crime constitui título autônomo e não se confunde com recaptura formal no contexto da execução penal original.

4. Os registros oficiais da SEAP indicam, de forma precisa, a ocorrência de fuga em 15/11/2017 e o retorno do apenado ao sistema penitenciário estadual apenas em 04/12/2017, com ingresso no CRR de Salinópolis.

5. A decisão agravada observou os princípios da legalidade, da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da segurança jurídica, não havendo prova capaz de infirmar os dados constantes dos documentos oficiais.

6. A jurisprudência pátria reconhece que, na ausência de recaptura formal ou erro evidente nos registros prisionais, não é possível reconhecer tempo de pena cumprido em virtude de custódia não vinculada à execução em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1.
A prisão em flagrante decorrente de novo delito não afasta, por si só, o reconhecimento de fuga regularmente registrada nos autos da execução penal, quando não há recaptura formal vinculada à pena em execução. 2. O tempo de custódia por título diverso não pode ser computado como tempo de cumprimento de pena, salvo quando expressamente reconhecido e vinculado à execução em curso mediante decisão judicial ou documentação idônea.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 66, III, “a”; 118, I; 122; CPP, art. 387, §2º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessão presencial Extraordinária da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MARCUS VINICIUS TAVARES RODRIGUES
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0020556-27.2017.8.14.0401.

Em
razões recursais
(ID
10505569 – Págs. 87/93)
, alega a defesa que o cálculo da pena do agravante deve ser retificado.

Aduz que o agravante MARCUS VINICIUS estava cumprindo pena dos autos nº 0011009-06.2016.8.14.0010 quando sobreveio a informação que ele estava foragido da CAPSI desde o dia 12.11.2017. O PDP instaurado à época foi para apurar a suposta fuga em 12.11.2017.

Esclarece que o recuperando foi preso em flagrante em 14/11/2017, oriundo da DEPOL de Nova Timboteua, originando os autos nº 0003284-54.2017.8.14.0034 e transferido da Delegacia de Polícia daquela comarca para o Centro de Recuperação Regional de Salinópolis em 04/12/2017.

Afirma que impossível é que tenha empreendido fuga no dia 15/11/2017 do CAPSI (Portaria 2518/2017 – CPASI/SUSIPE), quando ele já estava preso na DEPOL de Nova Timboteua desde 14/11/2017 com o seu encaminhamento no dia 04/12/2017 para o Centro de Recuperação Regional de Salinópolis. Portanto, imperioso a reforma da decisão do juízo, para excluir os eventos de “fuga” de 15/11/2017 e o “retorno” de 04/12/2017, contabilizando os 20 dias em que permaneceu encarcerado no cálculo da sua reprimenda.

Em
contrarrazões
(ID
10504861 – Págs. 05/07)
, o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (ID 10504862 – Pág. 03), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução.

Em 22/11/2022, esta Relatora determinou que o Magistrado da Vara de Execuções e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, esclarecessem sobre as datas de fuga do apenado.

O Juiz da Vara e Execuções, em 10/05/2023, através do Ofício nº 11/2023 – Gabinete, esclareceu que:

“(...) Passo à informação das datas de fuga e recaptura do apenado, conforme informações constantes dos autos de execução.

Conforme Guia Provisória referente ao feito de conhecimento 0011009- 06.2016.8.14.0010 – mov. 1.1, o apenado foi preso em flagrante em 01/11/2016.

Em Ofício de nº 6741/2017-CPASI/SUSIPE (mov. 9.1), datado de 13/11/2017, houve a informação de que o apenado empreendeu fuga em 12/11/2017 daquela casa penal.

Em Ofício de nº 6798/2017-CPASI/SUSIPE, (mov. 10.1), datado de 14/11/2017, há informação de que o apenado se apresentou espontaneamente à referida Casa Penal em 13/11/2017, portanto, dia posterior à fuga.

Em certidão emitida pela secretaria da VEPRMB (mov. 11.1), há a informação de que, em consulta ao INFOPEN, o apenado se encontrava foragido desde o dia 15/11/2017.

Em ofício constante de mov. 13.1, nº6794/2017-CPASI/SUSIPE, a referida Casa Penal informa que o apenado, de fato, empreendeu fuga em 15/11/2017.

Ofício de nº 837/2017-CRRSAL/SUSIPE (Centro de Recuperação Regional de Salinópolis) – mov. 16.1, é colacionada aos autos a informação de que o apenado se encontrava preso na Casa Penal de Salinas desde o dia 04/12/2017, ante a prisão em flagrante delito ocorrida em 14/11/2017, oriunda da Delegacia de Polícia de Nova Timboteua, gerando o processo nº 0003284-54.2017.8.14.0034.

Em decisão proferida pela VEPRMB, em 08/04/2019 (mov. 30.1), houve o deferimento do pleito da Defensoria Pública, determinando “a exclusão de certidão 24.1 e 26.1, visto que não consta informação de fuga, bem como passe a constar a nova data base 04/12/2017, por ser a última entrada do apenado no cárcere”.

Na guia definitiva referente à condenação nos autos do processo de conhecimento nº 0003284-54.2017.8.14.0034, oriunda da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, consta a prisão em flagrante e delito do apenado em 14/11/2017, tendo sido convertida em prisão preventiva em 15/11/2017 (mov. 80.1).

Já em mov. 80.1, foi juntado aos autos o ofício nº 275/2020-CPASI/SEAP, datado de 09/01/2020, no qual há a informação de que o apenado não retornou da licença temporária do festejo de final de ano na data aprazada.

Em decisão de mov. 82.1, proferida em 22/01/2020, houve a determinação de instauração de procedimento de apuração de falta grave; determinação de expedição de mandado de recaptura do apenado, e consequente regressão ao regime mais gravoso.

Em ofício 233/2021-CRRBREVES/SEAP (Centro Regional de Recuperação de Breves) - mov. 103.2, datada de 30/06/2021, é informado ao Juízo da execução o cometimento de novo delito pelo apenado, tendo ocorrido sua prisão em 25/06/2021, dando origem ao processo nº 0801036-18.2021.8.14.0010.

Considerando que o apenado se encontrava custodiado no CRRBREVES, o Juízo da VEPRMB declarou-se incompetente e determinou o declínio do feito a esta VEP, em 30/06/2021 – mov. 106.1.

Este Juízo, por sua vez, ao receber os autos e verificar o suposto cometimento de novo delito pelo apenado, determinou a sua regressão cautelar ao regime fechado, bem como designou audiência de justificação, em mov. 111.1.

Em mov. 137.1, houve a juntada aos autos da guia provisória dos autos de conhecimento nº 0801036-18.2021.8.14.0010, oriunda da 1ª Vara Cumulativa desta Comarca, constando a data da infração em 25/06/2021.

Em decisão de mov. 150.1. este Juízo entendeu por indeferir o pleito da defensoria quanto à retificação do cálculo quanto a data da fuga do apenado e nova prisão, o que ensejou a impetração do presente Agravo em Execução.

Por fim, esclareço que solicitei informações à casa penal (CRRBREVES), para que prestasse informações detalhadas e esclarecer minuciosamente as datas de fuga e recaptura do apenado, conforme determinado por Vossa Excelência, momento em que fomos informados sobre a transferência do apenado para o CTMABT (Abaetetuba), ocorrida em 09/03/2023. (...)”

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, em 23/09/2024, através do Ofício Interno nº: 0924/2024 – UCR SANTA IZABEL IIII/SEAP, à ID

22263709 – Págs. 125/127, prestou os esclarecimentos solicitados, enviando o quadro de entrada, saída, fuga e transferência do apenado.

Em retorno ao Ministério Público de 2º grau para parecer, a Digna Procuradora de Justiça,
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, reiterou o teor da manifestação acostada à ID 11390701.

É o relatório.

Sem Revisão, com a intenção de inclusão na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Cuida-se de recurso interposto por
Marcus Vinicius Tavares Rodrigues
, insatisfeito com a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, que indeferiu o pedido de
retificação do cálculo de pena
, notadamente quanto aos registros de fuga datados de
15/11/2017
e retorno em
04/12/2017
, requerendo o cômputo de 20 (vinte) dias como efetivo tempo de cumprimento de pena.

A defesa sustenta, em síntese, que a alegação de fuga em 15/11/2017 é
inverossímil
, pois, segundo afirma, o apenado já se encontrava
custodiado
desde 14/11/2017 na Delegacia de Nova Timboteua, tendo sido posteriormente transferido ao Centro de Recuperação Regional de Salinópolis em 04/12/2017. Por essa razão, pugna pela
exclusão do lançamento da fuga
e do "retorno" correspondente, com a
recontagem da pena
.

Todavia,
não merece acolhida a insurgência recursal
.

Contudo, razão
não assiste à parte agravante
.

A análise técnico-jurídica da questão impõe, de início, considerar o princípio da
legalidade estrita na execução penal
, disciplinado pela Lei nº 7.210/1984 (LEP), segundo o qual os marcos interruptivos ou suspensivos do cumprimento de pena, como ocorre nas hipóteses de
fuga
, devem ser aferidos com base em dados objetivos e registros oficiais, cuja confiabilidade goza de presunção de veracidade.

No caso concreto, o Juízo da Execução e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, em diversas manifestações técnicas, esclareceram, de forma circunstanciada, a sucessão cronológica dos fatos:

(i) O apenado, então custodiado no CAPSI, teria empreendido
fuga em 12/11/2017
, conforme comunicado inicial (mov. 9.1), porém,
retornou espontaneamente no dia 13/11/2017
, conforme ofício de mov. 10.1;

(ii) Todavia,
nova fuga foi formalmente registrada em 15/11/2017
, conforme Certidão do INFOPEN (mov. 11.1) e Ofício n.º 6794/2017 – CPASI/SUSIPE (mov. 13.1), sendo este o evento devidamente homologado e considerado pela Vara de Execuções;

(iii) A prisão em flagrante ocorrida em
14/11/2017
, na Comarca de Nova Timboteua, originou novo processo criminal (n.º 0003284-54.2017.8.14.0034), sendo a custódia do apenado relacionada
a novo título judicial
, e
não à recaptura formal em razão da fuga do sistema prisional anterior
.

(iv) O reingresso do apenado ao sistema prisional estadual somente foi formalizado em
04/12/2017
, com sua transferência à unidade de Salinópolis, data essa que passou a configurar
novo marco de cumprimento de pena
, inclusive reconhecido expressamente pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB (decisão de 08/04/2019 – mov. 30.1).

Sob esse aspecto, a tese recursal — no sentido de que o apenado não poderia ter fugido em 15/11/2017 porque já se encontrava preso desde 14/11/2017 — não se sustenta, pois,
as prisões são de naturezas jurídicas distintas
, sendo a prisão em flagrante motivada por fato novo e desvinculada do cumprimento da pena objeto desta execução.

A jurisprudência pátria reconhece que a fuga e a recaptura devem ser apuradas
nos autos da execução penal correspondente
, com base em provas idôneas e documentos administrativos de controle carcerário.

Assim, é
válido o registro de fuga do sistema prisional, quando há nos autos comprovação formal do evento, ainda que o reeducando tenha sido detido por outro motivo em comarca diversa. A prisão decorrente de novo crime não se confunde com a recaptura relativa ao cumprimento da pena anterior.

Nesse passo, o juízo da execução atuou com acerto técnico,
ao distinguir corretamente a prisão cautelar decorrente de novo fato delituoso e a recaptura associada à execução penal originária
, razão pela qual a não contabilização do lapso temporal entre 15/11/2017 e 03/12/2017 se mostra
juridicamente adequada
.

Importante assinalar, ademais, que
o próprio Juízo da RMB determinou a exclusão de certidões imprecisas e reconheceu a nova data-base de 04/12/2017
(mov. 30.1), conferindo segurança jurídica à execução e assegurando ao apenado o pleno exercício de seus direitos, sem prejuízo processual.

Não bastasse isso, não há nos autos
qualquer elemento de prova hábil a infirmar os registros oficiais da administração penitenciária
— cuja presunção de legitimidade não foi elidida, tampouco demonstrado dolo ou erro grosseiro na atuação do Estado.

Ademais a
simples alegação de equívoco no registro de fuga e recaptura, sem a apresentação de prova cabal em sentido contrário aos registros penitenciários, não autoriza a retificação do cálculo de pena.

Nessa esteira, a decisão agravada encontra-se
adequadamente fundamentada
, em consonância com os documentos constantes dos autos e com os princípios da legalidade e da segurança jurídica que devem reger a execução penal.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025